Tribunal: TCU
Processo: 015.347/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Larissa Zetouni, em razão de dano ao erário, ocorrido no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 201855/2014-3, que tinha por objeto o instrumento descrito como Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Doutorado no Exterior  GDE - Opportunities to select for low methane emitting dairy cattle,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão de dano ao erário, ocorrido no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 201855/2014-3 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Larissa Zetouni, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2014 18.693,40 19/7/2022 416.193,90 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. nos termos do art. 26 da Lei 8.443/92, autorizar, em caráter excepcional, o pagamento do débito, em 120 parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.4. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.